Tribunal: STF
Processo: ADI 762
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE
26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE
CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO
 EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL
(IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN
Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI
1. Afronta ao art. 61, § 1º, II,
 c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do
Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre
servidores públicos e seu regime jurídico.
2. É inconstitucional a
norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não
inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge,
companheiro ou dependente).
3. Ação direta de inconstitucionalidade
 que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992.